Tribunal: STF
Processo: ARE 1558508
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 157, p. 2):



    “EMENTA Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. Recurso defensivo. Legalidade da abordagem policial e do ingresso em domicílio. Justa causa configurada. Preliminares afastadas. Absolvição por insuficiência de provas incabível. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Idoneidade dos depoimentos dos policiais, em harmonia com demais provas. Desclassificação para delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas inviável. Circunstâncias da prisão que comprovam a traficância. Dosimetria. Penas corretamente aplicadas. Pretensão de fixação da pena abaixo do mínimo em segunda fase de dosimetria. Impossibilidade. Majorante do artigo 40, VI bem reconhecida. Delito envolveu adolescente. Diminuição da pena nos termos do artigo 41 da Lei de Drogas inviável, na medida em que o mero franqueamento da entrada dos policiais não a caracteriza. Regime mais brando fixado na origem, substituída a pena corporal por restritivas de direito na forma da lei. Perda dos celulares apreendidos nos autos em favor da União que é um dos efeitos da condenação, bem como medida prevista expressamente no artigo 63 e seus parágrafos, da Lei nº 11.343/06. Afastadas as preliminares, no mérito, negado provimento ao recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, II, X, XI, XLVI e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 163). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que inexistiam fundadas razões para a abordagem policial, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude de todas as provas daí decorrentes, com a consequente absolvição do recorrente. 



    No mérito, pleiteia-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, busca-se a modificação na dosimetria de pena, com aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal e da causa de diminuição de pena disposta no art. 41 da Lei de Drogas. 



    Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 176).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da ofensa reflexa, não demonstrando por qual razão o eventual acolhimento de seu recurso não demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Por fim, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente